Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007881-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO DE LUCENA NETO - CPF: 921.512.058-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME - CNPJ: 09.046.548/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ROSENDO DE LUCENA - CPF: 214.669.258-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA ROSENDO DE LUCENA - CPF: 091.214.018-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu exceção de
pré
-executividade, mantendo a validade da penhora e da arrematação de bem imóvel comum ao casal.

2. O
agravante, cônjuge da executada, alega nulidade absoluta por ausência de intimação acerca da constrição judicial e dos atos expropriatórios subsequentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado, em penhora incidente sobre bem imóvel comum, implica nulidade da penhora e dos atos processuais subsequentes, inclusive a arrematação.

III. Razões de decidir

4. O art. 843 do CPC permite a penhora da parte ideal do bem indivisível, desde que resguardado o direito do coproprietário ou cônjuge alheio à execução à reserva de sua parte e preferência na arrematação.

5. No caso, restou incontroverso que o cônjuge da executada não foi intimado da penhora ou da hasta pública, tampouco se comprovou ciência inequívoca dos atos constritivos.

6. A ausência de intimação ofende o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta que contamina todos os atos posteriores à constrição.

7. A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual cabível para veicular tal alegação, por se tratar de matéria de ordem pública reconhecível de plano.

8. O vício não impede a satisfação do crédito, mas impõe o respeito às garantias processuais do titular de direito real sobre o bem expropriado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado acerca da penhora de bem imóvel comum acarreta a nulidade da penhora e de todos os atos expropriatórios subsequentes. 2. Trata-se de nulidade absoluta, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, que pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 799, I, 842, e 843.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 293.512/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.09.2010,
DJe
06.10.2010; STJ, REsp 2.035.515/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j.
07.03.2023,
DJe
13.03.2023
;
TJMT,
ApC
0004387-70.2013.8.11.0018, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, pub. 08.04.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por
João Carneiro de Lucena Neto em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0020311-57.2010.8.11.0041,
que
indeferiu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante, mantendo a validade da penhora e da arrematação judicial de imóvel situado em Sinop/MT
.

O
agravante sustenta a existência de nulidade processual absoluta, por ausência de intimação do cônjuge acerca da constrição incidente sobre bem imóvel comum, em afronta aos
arts
. 799, I, e 842 do Código de Processo Civil. Alega que somente tomou conhecimento da penhora em fevereiro de 2025, poucos dias antes do leilão designado, o que inviabilizou qualquer manifestação prévia, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende que a omissão da intimação compromete a validade não apenas da penhora, mas de todos os atos expropriatórios subsequentes, inclusive a arrematação.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da penhora e da arrematação do imóvel.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
274768895
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id.
276723386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco da Amazônia S.A., na qual foi determinada a penhora da parte ideal de um imóvel registrado sob a matrícula nº 93.612, localizado em Sinop/MT, pertencente à executada Iracema Rosendo de Lucena
, cuja
alienação judicial foi designada mediante leilão público, realizado em fevereiro de 2025.

Durante
a
execução, sobreveio exceção de
p
ré
-
executividade manejada por João Carneiro de Lucena Neto, cônjuge da executada, sob o fundamento de nulidade da penhora e dos atos subsequentes por ausência de sua intimação pessoal, nos termos dos
a
rts
.
799, I, e 842 do Código de Processo Civil. Alegou que a constrição incidiu sobre
patrimônio comum do casal e que a ausência de comunicação ao coproprietário comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem indeferiu a exceção, ao argumento de que a penhora recaiu exclusivamente sobre a quota-parte da executada, sem afetar a titularidade do agravante. Assentou, ainda, que a alienação da totalidade do bem indivisível é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que a fração correspondente ao coproprietário alheio à execução seja convertida em pecúnia, com resguardo do seu direito de preferência na arrematação.

De fato, não há óbice à penhora da fração ideal pertencente ao devedor, ainda que se trate de bem indivisível. O art. 843 do CPC expressamente permite a alienação judicial do bem como um todo, assegurando ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução a reserva do valor correspondente à sua parte e o direito de preferência.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O art. 843 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de penhora de bem indivisível, há preferência do coproprietário ou cônjuge executado em sua arrematação. Com isso, possibilita-se a penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja proprietário de uma fração ou quota-parte, evitando-se, a um só tempo, a dificuldade de alienação da parte do devedor e a constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o cônjuge ou coproprietário”

(REsp 2.035.515/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/03/2023,
DJe
13/03/2023).

C
ontudo,
a
ausência de intimação do cônjuge implica a nulidade da penhora
e
de todos os atos processuais subsequentes
.

No caso dos autos, é incontroverso que João Carneiro de Lucena Neto, na condição de cônjuge da executada, não foi intimado previamente da penhora ou dos atos preparatórios da hasta pública. O banco agravado, inclusive, ao impugnar o recurso, limita-se a sustentar que a ausência de intimação não gera nulidade quando demonstrada ciência inequívoca do ato, o que não restou
demonstrado

os autos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
[...]
A ausência de intimação do cônjuge na penhora sobre bem imóvel do casal gera nulidade não só da penhora, mas de todos os atos processuais posteriores.”

(STJ –
AgRg
no REsp 293.512/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 28/09/2010,
DJe
06/10/2010).

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Corte:

“
[...]
Se a esposa do executado não foi intimada da penhora do imóvel do casal, o que ocorreu apenas dois anos após a arrematação do bem, impossibilitando-a de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 842 e 843, § 1º, ambos do CPC/15, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ato.”

(TJMT – Apelação Cível nº 0004387-70.2013.8.11.0018, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024,
DJe
08/04/2024).

A ausência de intimação do cônjuge do executado, quando a penhora recai sobre bem imóvel comum, configura vício que compromete a validade do ato constritivo e de todos os atos expropriatórios subsequentes.

Trata-se de nulidade de natureza absoluta, pois decorre da inobservância de norma legal expressa voltada à preservação do contraditório e da ampla defesa
, que
pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de
pré
-executividade, meio adequado para impugnação de vícios que possam ser reconhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para reconhecer a nulidade da penhora que recaiu sobre o imóvel de
matrícula nº 93.612
e os atos a ela subsequentes
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025